Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal quanto à petição ID: 19574103 (anuências de ADRIANA CRISTINA FRANCA DE LIMA, ÂNGELA MARIA DE RESENDE ROMEIRO FROTA, ANTÔNIO CARLOS SANTANA, AUREA ARAÚJO SILVA e BENJAMIM DOS SANTOS SOARES). Após, decidirei sobre a petição ID: 19574099. I. Brasília, 7 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador